Tribunal: TJMT
Processo: 1026492-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026492-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), ROBERTO CELSO DE OLIVEIRA - CPF: 091.160.098-19 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. D
iante das inúmeras tentativas frustradas de citação por oficial de justiça foi realizada a citação por edital, como medida excepcional, permitida apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de localizar a parte requerida, conforme disposto no artigo 256 do CPC/2015, não havendo que se falar em nulidade.

2. Não há que se falar em prescrição, uma vez que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

3.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROBERTO CELSO DE OLIVEIRA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0011782-69.2010.8.11.0002
ajuizada
por
BANCO DO BRASIL S.A.
, a qual DEIXOU DE ACOLHER a Exceção de Pré-executividade, reconhecendo a validade da citação efetivada por meio de edital.

O Agravante, em suas razões recursais (id. 240052674), sustenta, em síntese, que
A decisão agravada contém ERRO DE FATO, notadamente partiu da premissa equivocada de que houve tentativa de citação do Agravante no endereço da Avenida 31 de março, nº 2000, bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT, porém, analisando atentamente a certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça, constante na fl. 83, pág. 3, do ID 45976161, verifica-se que o referido endereço não foi diligenciado, na verdade as 3 (três) tentativas de citação ocorreram no endereço da Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 539, bairro Vila Ipase, Várzea Grande/MT”
.

Sustenta que,
“o Sr. Oficial de Justiça deixou claro que, por três vezes, esteve no endereço que consta no mandado, e além disso esteve, também, na Av. 31 de março, mas não localizou o número 2000, tendo, então, ressaltado a necessidade de o Agravado fornecer subsídios à localização do executado naquele endereço”
.

Sustenta, ainda, que não foram esgotadas todas as tentativas de localização do endereço atualizado do Executado, sendo vedada a citação por edital.

Desse modo, sustenta que
“a conclusão adotada na r. decisão atacada encontra-se equivocada, partiu de um ERRO DE FATO e apoiou-se em uma fundamentação jurídica inadequada ao caso concreto, daí a imprescindibilidade de reformar o julgado para o fim de reconhecer a nulidade, e consequentemente a prescrição intercorrente”
.

Contrarrazões pelo Agravado (id. 251224189) sustentando a ausência de cabimento de recurso, ante a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e quanto à matéria de fundo suscitou a validade da citação por edital, ante as inúmeras e incontáveis tentativas de citação realizadas nos autos.

Consta o recolhimento do preparo recursal (id. 2400437651).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO – PRELIMINAR – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO RECURSO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Agravado, em suas contrarrazões (id. 251224189), sustenta inicialmente a ausência de cabimento de recurso, ante a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

Contudo, é cediço que a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução tem natureza de decisão interlocutória, razão pela qual o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de
ausência de cabimento do recurso.

VOTO - MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROBERTO CELSO DE OLIVEIRA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0011782-69.2010.8.11.0002
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
, a qual DEIXOU DE ACOLHER a Exceção de Pré-executividade, reconhecendo a validade da citação efetivada por meio de edital.

Irresignado, o Executado interpôs o presente recurso de agravo de instrumento sustentando, em síntese, a
nulidade da citação por edital e a ocorrência da prescrição intercorrente.

Quanto à nulidade da citação, argumenta que
“a
decisão agravada contém ERRO DE FATO, notadamente partiu da premissa equivocada de que houve tentativa de citação do Agravante no endereço da Avenida 31 de março, nº 2000, bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT, porém, analisando atentamente a certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça, constante na fl. 83, pág. 3, do ID 45976161, verifica-se que o referido endereço não foi diligenciado, na verdade as 3 (três) tentativas de citação ocorreram no endereço da Rua Presidente Epitácio Pessoa, nº 539, bairro Vila Ipase, Várzea Grande/MT”
.

Diante desse contexto, requer
“seja RECEBIDO, CONHECIDO E PROVIDO o presente recurso de agravo por instrumento para reformar a decisão agravada para o fim de reconhecer o vício na citação editalícia e, por conseguinte, a prescrição intercorrente, condenando-se o Agravado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre a dívida exequenda atualizada, na esteira do preconizado no art. 85, 2º, I e III, IV do CPC”
.

Contudo, sem razão o Agravante
.

Isso porquê, em que pese o Agravante alegar que há nulidade na citação por edital, é possível constatar que o Exequente esgotou as tentativas de localização do endereço do Executado, tanto na fase de busca e apreensão, quanto depois de convertido os feitos para a Execução de Título Extrajudicial.

A primeira tentativa de citação se deu por oficial de justiça em cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação (Id. 45974836 dos autos originais – fls. 14-16), no endereço indicado na inicial, contudo a citação foi frustrada, conforme certidão de oficial que segue abaixo:

Tão logo a certidão negativa de citação aportou aos autos, o Exequente requereu a dilação do prazo para proceder a novas buscas administrativas de endereço do Executado e posteriormente postulou pela conversão do feito em ação de depósito.

O pedido de conversão em ação de depósito foi deferido e foi determinada nova tentativa de citação.

A primeira tentativa de citação foi frustrada e se deu no mesmo endereço indicado na inicial, conforme consta no mandado e na certidão emitida pelo oficial de justiça (id. 459748836 dos autos originais – fls. 30-32).

Tão logo o Exequente foi intimado, manifestou nos autos requerendo a pesquisa cadastral do Executado nos sistemas BACENJUD e INFOJUD, com a finalidade de obter o endereço atualizado do Executado (id. 459748836 dos autos originais – fls. 35-36), contudo, foi deferido apenas o pedido de busca no sistema INFOJU (id. 459748836 dos autos originais – fls. 37).

A pedido do Exequente os autos foram convertidos em Execução de Título Extrajudicial e foi tentada uma nova citação nos possíveis endereços dos executados, contudo, a tentativa foi frustrada, conforme consta na certidão do oficial de justiça (id. 45976161 dos autos originais – fls. 1-3), vejamos:

Em 03/2017 a Exequente requereu nova busca nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, contudo o pedido não foi analisado e os autos prosseguiram com a tentativa de localização de bens do Executado.

O Juízo, em 10/2019, percebendo a inexistência de citação determinou a intimação do Exequente que pugnou pela citação por edital, ante as tentativas frustradas de localização do Executado (id. 45976161 dos autos originais – fls. 59).

E diante desse cenário foi realizada a citação por edital (id. 45976161 dos autos originais – fls. 62-64), como medida excepcional, permitida apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de localizar a parte requerida, conforme disposto no artigo 256 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

O Executado, representado pela Defensoria Pública na condição de curador especial, opôs Embargos à Execução por negativa geral (Processo n.º 1016859-56.2021.8.11.0002), os quais foram julgados improcedentes.

Assim, o Exequente promoveu a movimentação dos autos da execução com as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, quando então o Executado compareceu espontaneamente para apresentar exceção de pré-executividade suscitando a nulidade da citação por edital.

Ora, diante dos fatos narrados e tendo em vista o exaurimento das tentativas de busca do endereço da Executada/Agravante, considero que restaram preenchidos os requisitos exigidos pela norma processual para a citação editalícia, não havendo que se falar em nulidade da citação realizada nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO EDITALÍCIA – DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA COMO CURADORA ESPECIAL DO RÉU CITADO POR EDITAL – NULIDADE EVIDENCIADA – NÃO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – ART. 256, §2º, DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A citação por edital, prevista no art. 256, § 3º, do CPC/15, constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar o réu, sob pena de nulidade dos atos processuais supervenientes, em razão de grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1000617-19.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO EDITALÍCIA - DESCABIMENTO - NÃO EVIDENCIADO O EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256, §3º DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital, prevista no art. 256, § 3º, do CPC/15, constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar a requerida
, sob pena de nulidade dos atos processuais supervenientes, em razão de grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1043549-54.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). (Destaquei)

Quanto à prescrição, sem mais delongas, como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente,
mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito
, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Entrementes, denota-se que o Exequente, pela simples leitura das linhas pretéritas, postulou por diversas diligências para buscar o que é seu direito e satisfazer o seu crédito.

De mais a mais, não é forçoso concluir que se houve demora para a finalização do feito e satisfação da dívida, a mesma se deu em virtude da dificuldade de localização do Executado, bem como de bens passíveis de penhora e, ainda, por falha do Juízo quanto à diligência no impulso do feito.

Acerca da matéria, destaco o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) (Destaquei)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025